Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-84.2018.8.11.0033
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000510-84.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[NILSON GONZALES MOLINA - CPF: 568.254.711-04 (APELADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO VIEIRA SAMPAIO - CPF: 340.990.858-72 (APELANTE), REJANE BUSS SONNENBERG - CPF: 404.880.551-72 (ADVOGADO), RICARDO BUSS SONNENBERG - CPF: 004.546.441-32 (ADVOGADO), IZABEL APARECIDA DA SILVA - CPF: 883.952.789-34 (ASSISTENTE), FRANCIELLY MARIA SILVA PINHEIRO - CPF: 014.022.171-96 (ASSISTENTE), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Apelação no
1000510-84.2018.8.11.0033

Apelante:
Sebastião Vieira Sampaio

Apelado:
Nilson Gonzales Molina

1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDÊNCIA - REQUISITOS - POSSE ANTERIOR - ESBULHO - CONFIGURADOS - SEM DESCONSTITUIÇÃO PELO REQUERIDO - DEPÓSITO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO DE CERCA E QUE AVANÇA SOBRE POSSE DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada pelo autor a posse anterior do imóvel, bem assim o esbulho, presentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1000510-84.2018.8.11.0033

Apelante:
Sebastião Vieira Sampaio

Apelado:
Nilson Gonzales Molina

1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro

RELATÓRIO

Apelação de
Sebastião Vieira Sampaio.

Ação
: Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Materiais, que o apelado move em desfavor do apelante.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para consolidar, em definitivo, ao autor a posse do imóvel urbano localizado no lote 17, quadra 32, Jardim Rio Claro, no município de São José do Rio Claro-MT, registrado na matrícula no 21.260, e condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id.

39807487
)
: sustenta a necessidade de reforma da sentença, porque afirma que não há prova robusta da posse do apelado sobre o imóvel.

Alega que o depoimento da testemunha Luiz Carlos de Araújo, que foi considerado pela sentença como prova da posse do autor, é conflitante com os depoimentos de Izabel e Franciele, de que se extrai que o terreno não se encontrava limpo e tinha difícil acesso.

Assevera que o Auto de Constatação realizado verificou que o imóvel estava em estado de abandono, o que afastaria as alegações do apelado de que limpava o terreno frequentemente.

Defende que a possuidora do terreno é a Sra. Izabel, de quem comprou o imóvel em 2017 e que sua posse não pode ser desconsiderada apenas porque não visitava frequentemente o local e não o limpava mensalmente.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação, em razão da ausência de comprovação da posse do apelado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 39807494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020